Tribunal: TJBA
Processo: 8042214-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042214-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIERSON SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GIAMPAOLO BELLUCCO

Advogado(s)
:
CLEYTON TOSHIO IBE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA COMO
GUARDIÃO DE VULNERÁVEIS
. POSSE QUILOMBOLA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do Autor, determinando a expedição de mandado possessório, acolhendo prova documental e oral produzida em audiência de justificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da liminar reintegratória; (ii) estabelecer se a Agravante possui legitimidade recursal como guardião de vulneráveis diante da alegação de posse vinculada à comunidade quilombola Toque da Gamboa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, pois a análise do mérito do Agravo de Instrumento substitui a decisão agravada.

A concessão de liminar possessória exige a demonstração da posse do Autor, do esbulho praticado pelo Réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

Os elementos constantes dos autos - documentos e depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia - evidenciam, em cognição sumária, o exercício da posse pelo Autor, o esbulho praticado pelo Réu mediante ocupação do imóvel e a perda da posse ocorrida há menos de ano e dia do ajuizamento.

A alegação de atuação da Defensoria como guardião de vulneráveis não altera o quadro probatório, pois não há demonstração de que a posse do Réu decorra de título ou tradição vinculados à condição de integrante da comunidade quilombola.

O próprio Réu, em audiência de justificação prévia (ID
484861925
da ação condutora), admitiu a ocupação do imóvel em razão de suposto crédito trabalhista, afastando o fundamento de posse tradicional.

O reconhecimento oficial da comunidade Toque da Gamboa como Remanescente de Quilombo ocorreu apenas em 2024, conforme Portaria FCP nº 46/2024 (ID 86929003), enquanto os fatos discutidos datam de 2022, o que reforça a ausência de probabilidade do direito alegado.

A Agravante não apresentou elementos capazes de desconstituir a decisão liminar, que permanece adequada e proporcional, podendo ser revista pelo juízo de origem caso surjam novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042214-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante

a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e agravado GIAMPAOLO BELLUCCO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-239